Tribunal: TJPA
Processo: 0808721-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808721-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: FLAVIO NASCIMENTO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POR OUTRO LADO, QUANTO A INSURGÊNCIA DE PAGAMENTO DO RPV ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO NA LEI MUNICIPAL, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO PARA FINS DE SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA NESSE PONTO.

1-
Quanto a insurgência referente a necessidade de intimação pessoal, esclareço que não é exigida para o procurador municipal, devido a decisão proferida na vigência do art. 236, do CPC/73, segundo o qual as intimações são efetuadas por publicação no órgão oficial e por não existir lei que estabeleça tal prerrogativa.

2-
Por outro lado, entendo que merece acolhimento a insurgência do agravante quanto a pretensa inobservância do limite previsto na Lei Municipal n. 637/2017, uma vez que, a Lei nº 637/2017 (que define no âmbito do Município de Goianésia do Pará, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor – RPV), no seu art. 1º dispõe como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3-
Ademais, a Portaria nº 09 de 15 de janeiro de 2019, previu em seu artigo 2º que a partir de 1º de janeiro de 2019, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderiam ser inferiores a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nem superiores a R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

4-
Diante disso, denoto que o valor reconhecido pelo juízo equivale a R$ 17.436,67 (dezessete mil quatrocentos e trinta e seis reis e sessenta e sete centavos), portanto, acima do teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, qual seja, R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), merecendo ser corrigido pelo juízo monocrático.

5- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0808721-77.2019.8.14.0000
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará/PA que, nos autos da
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
nº 0003789-16.2014.8.14.0110, que lhe move
FLAVIO NASCIMENTO LIMA,
determinou a expedição de RPV nos seguintes termos:

“(...) DECISÃO

Defiro o pedido de f.36, considerando a procuração de f.37, na qual a parte outorga poderes a Patrona para sacar valores oriundos de alvará (interpretação extensiva).

Certifique-se o trânsito em julgado e EXPEÇA-SE a RPV em nome da Dra. Maria D’Ajuda Gomes Fragas Paulucio, OAB/PA 18.305, CPF nº 374.603.665-87, no montante de R$ 17.436,67 (dezessete mil quatrocentos e trinta e seis reis e sessenta e sete centavos), conforme requerido, uma vez que possui poderes para tanto.

Cumpridas as diligenciais, arquive-se os autos com as cautelas de praxes.

Cumpra-se.

Goianésia do Pará, 12 de agosto de 2019.

Jose Jocelino Rocha

Juiz de Direito Titular da Comarca de Goianésia do Pará”

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento (Num. 2324847 - Pág. 1 a 37) aduzindo nulidade processual por ausência de intimação pessoal do Agravante quando da prolação da sentença na origem, sustentando que houve cerceamento de seu direito de recorrer.

No mérito, alegou que a quantia requerida claramente excede o teto permitido pela Lei Municipal nº 637/2017 e subsidiariamente, da incorreta aplicação dos índices de juros e correção monetária nos cálculos apresentados pelo agravado ocasionando um excesso de execução no valor de R$ 7.555,70 e da necessidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais, visto que, o agravado foi parte sucumbente em sede de decisão que julgou parcialmente procedentes a impugnação à execução apresentada.

Desta feita, requer a atribuição de efeito suspensivo, de modo a obstar a expedição de RPV em quantia superior ao limite do Município de Goianésia do Pará. No mérito, visa o conhecimento e provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Concedi inicialmente o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, até a decisão definitiva da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2385560 - Pág.1 a 3).

Conforme certidão (Num. 2532097 - Pág.1), a Secretaria informou que após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Juntou documentos de fls. 85/748 dos autos

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 2548598 - Pág.1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo com a decisão do juízo de piso que não concedeu o efeito suspensivo, de modo a obstar a expedição de RPV em quantia superior ao limite do Município de Goianésia do Pará.

Inicialmente alega nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal por ocasião da prolação da sentença executada na origem, porém, constata-se, em consulta ao sistema Libra, que a decisão executada fora proferida sob a égide do CPC/73.

Sobre o assunto, impende esclarecer que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal somente foi contemplada pelo CPC vigente, a teor do art. 183, parágrafo 1º, senão vejamos:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Portanto, sendo a decisão executada proferida sob a égide do CPC de 1973, já revogado, em cuja vigência, não havia a prerrogativa da intimação pessoal para a Fazenda Públicas Estadual e Municipal, considerando-se válidas as intimações feitas por meio de diário oficial, ressalvadas as exceções previstas na Lei de Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, consoante depreende-se dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO CIVIL. CPC/73. PROCURADORES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. DESCABIMENTO. 1. Na vigência do CPC/73, o STJ firmou o entendimento de que a prerrogativa de intimação pessoal não se aplica aos procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1501242 RN 2014/0284030-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)”

Sendo assim, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do Município de Goianésia, não se sustenta, devido a decisão contestada ter sido proferida e publicada sob a égide do CPC/73 em que não havia a necessidade de intimação pessoal do Município.

Por outro lado, entendo que merece acolhimento a insurgência do agravante quanto a pretensa inobservância do limite previsto na Lei Municipal n. 637/2017, explico.

Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, havendo Lei Municipal a este respeito, as obrigações definidas como sendo de pequeno valor limitam-se ao valor correspondente ao maior Benefício do Regime Geral de Previdência Social, senão vejamos:

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 3º
O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 4º
Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

Dessa forma, a Lei nº 637/2017 (que define no âmbito do Município de Goianésia do Pará, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor – RPV), assim dispõe:

Art. 1º - Ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Ademais, a Portaria nº 09 de 15 de janeiro de 2019, previu em seu artigo 2º que a partir de 1º de janeiro de 2019, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderiam ser inferiores a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nem superiores a R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Diante disso, denoto que o valor reconhecido pelo juízo equivale a R$ 17.436,67 (dezessete mil quatrocentos e trinta e seis reis e sessenta e sete centavos), portanto, acima do teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, qual seja, R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), merecendo ser corrigido pelo juízo monocrático.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO para suspender a decisão atacada (Num. 2324845 - Pág.1), por estar em confronto com o estipulado na legislação municipal
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020